Tribunal: TJMT
Processo: 1011380-38.2024.8.11.0015
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1011380-38.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ODENIVAL LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 000.238.861-88 (RECORRENTE), DIEGO GONZATTI RIBEIRO - CPF: 052.812.251-70 (ADVOGADO), EDENIR JOSE FIGUEREDO - CPF: 265.024.988-92 (RECORRIDO), GUSTAVO MISSASSE - CPF: 028.958.661-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1011380-38.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.
1011380-38.2024.8.11.0015

Recorrente:

Odenival Luiz de Oliveira

Recorrido:
Edenir José Figueiredo

EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS FIXADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos em ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de acidente de trânsito, condenando o recorrido ao pagamento de R$ 9.815,00 a título de danos materiais e indeferindo o pedido de danos morais. O recorrente busca a reforma da decisão para inclusão da condenação por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a colisão causada pelo recorrido, que resultou em danos materiais ao veículo do recorrente, configura também dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Súmula 42 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso dispõe que a mera ocorrência de acidente de trânsito não gera, por si só, direito à indenização por danos morais.

4.

A responsabilidade do recorrido foi reconhecida e a condenação por danos materiais fixada, porém, não há nos autos comprovação de que o recorrente tenha sofrido abalo psicológico relevante ou qualquer violação aos seus direitos da personalidade, limitando-se o ocorrido a um dissabor inerente à vida em sociedade.

5.

A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais do TJMT reitera que os danos morais exigem comprovação de circunstâncias excepcionais que ultrapassem o mero prejuízo patrimonial, o que não se verifica no caso concreto.

6.

Diante da inexistência de elementos que justifiquem a indenização por danos morais, mantém-se a sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A mera ocorrência de acidente de trânsito não configura, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração de violação relevante aos direitos da personalidade da vítima.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 344; Lei n. 9.099/1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, Súmula 42 das Turmas Recursais; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1001250-53.2023.8.11.0005, Rel. Juiz Antônio Veloso Peleja Junior, Segunda Turma Recursal, julgado em 17/06/2024; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1008952-44.2023.8.11.0007, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, julgado em 13/05/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1011380-38.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.
1011380-38.2024.8.11.0015

Recorrente:

Odenival Luiz de Oliveira

Recorrido:
Edenir José Figueiredo

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Odenival Luiz de Oliveira
.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais Decorrente de Acidente de Trânsito.

Origem:
2o

Juizado Especial Civil de Sinop.

Sentença
(Id. 265891288)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenado o recorrido ao pagamento de
R$ 9.815,00
(nove mil e oitocentos e quinze reais), a título de danos materiais e indeferiu o pedido de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 265891290): defende a reforma da sentença para ser reconhecida a ocorrência de danos morais no importe de
R$8.000,00 (oito mil reais)
.

Contrarrazões
(Id. 265891301)
:
defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1011380-38.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.
1011380-38.2024.8.11.0015

Recorrente:

Odenival Luiz de Oliveira

Recorrido:
Edenir José Figueiredo

VOTO

Eminentes Pares
;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar a este voto.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por
Odenival Luiz de Oliveira

em face de Edenir José Figueiredo, decorrente de acidente de trânsito.

Cuida-se de recurso interposto pelo autor
, por meio do qual pretende a reforma da sentença para ser reconhecida a ocorrência de danos morais.

Da narrativa inicial o recorrente alega que em 27/04/2023, trafegava pela Rua dos Eucaliptos sentido Avenida dos Ingás, na cidade de Sinop/MT, quando o recorrido não respeitou a preferencial e veio a colidir com o veículo do autor, causando inúmeros danos em seu veículo.

Sustenta que o recorrido, apesar de ter dado causa ao acidente, recusou-se a prestar qualquer tipo assistência ou arcar com os prejuízos sofridos.

Diante dos transtornos suportados,
ajuizou esta demanda obtendo êxito na condenação do recorrido ao pagamento de danos materiais, todavia, no que tange danos morais, teve o pedido indeferido.

Em contraponto, o recorrido deixou de comparecer à audiência de conciliação, bem como não apresentou contestação, sendo-lhe aplicado os efeitos da revelia, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil.

Cinge-se o presente recurso em analisar a ocorrência ou não, de danos morais.

Importante mencionar que a Súmula 42 das Turmas Recursais do TJMT estabelece que “
A mera ocorrência de acidente de trânsito, por si só, não induz à indenização por danos morais
”.

Da análise do feito, em que pese as alegações do recorrente, não há nos autos comprovação de que tenha sofrido abalo psicológico relevante ou qualquer violação aos seus direitos da personalidade, limitando-se o ocorrido a um dissabor inerente à vida em sociedade.

Para configuração do dano moral é indispensável exsurgir dos autos a violação aos direitos da personalidade da vítima, como sua honra, imagem, privacidade ou bom nome. Em sociedades complexas e multifacetadas, dissabores, desconfortos e frustrações de expectativas, fazem parte da vida moderna, com buscas, desejos e ansiedades renovadas e, por isso, não se pode aceitar que qualquer estímulo que afete negativamente a vida ordinária configure dano moral.

Segue julgado da Turma Recursal que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SÚMULA 42 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ALÉM DA ESFERA PATRIMONIAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A mera ocorrência de um acidente de trânsito, sem maiores repercussões, não possui potencial para ensejar a reparação por danos morais, Nesse sentido, Súmula 42 das Turmas Recursais de Mato Grosso. 2. Ausência de elementos, no caso concreto, a ultrapassar as raias da esfera patrimonial. 3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos
(art. 46, Lei n. 9.099/1995). 4. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1001250-53.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024)”.

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
COLISÃO ENTRE VEÍCULO E MOTOCICLETA
- CULPA EXCLUSIVA DO RECLAMADO - DEVER DE INDENIZAR –
DANOS MATERIAIS FIXADOS EM CONFORMIDADE COM OS PREJUÍZOS EFETIVAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

(N.U 1008952-44.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024)”.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado na sentença de 1o grau.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025